Tribunal: TJBA
Processo: 0503594-15.2021.8.05.0001
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-10-15
Data de publicação: 2022-10-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 0503594-15.2021.8.05.0001

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

RECORRENTE: Maria Creuza Bispo dos Santos

Advogado(s): Defensoria Pública do Estado da Bahia

RECORRIDO: Ministério Público do Estado da Bahia

ACORDÃO

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. APROPRIAÇÃO INDÉBITA (ART. 168, § 1º, II, DO CÓDIGO PENAL). REVOGAÇÃO DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. ART. 89, § 3º, DA LEI N.º 9.099/95.
DESCUMPRIMENTO DENTRO DO PERÍODO DE PROVA. POSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO
.

1 .

No caso, a Recorrente foi denunciada, em 17/08/2010, pela prática do delito de apropriação indébita (art. 168, § 1º, II, do Código Penal).

2 . Considerando que o delito prevê pena mínima não excedente a 1 ano, não abrangido pela Lei n.º 9.099/95, aplicou-se ao caso o art. 89, da mencionada norma, com Suspensão Condicional do Processo, mediante cumprimento de condicionantes, dentre estas a reparação do dano.

3 . Consoante dispõe o § 3º, do art. 89, da Lei n.º 9.099/95, a não reparação do dano é causa para revogação da medida.

4 .
No caso, o prazo para comprovação da reparação do dano foi estipulado em 15 (quinze) dias, não servindo o recibo de fls. 145 – SAJ 1º Grau - 80 (ID
33969150 - Pág. 1)
, como comprovante de quitação, vez que se trata de pagamento, de R$ 10.000,00, efetivado por terceiro, em favor do Condomínio, ou seja, pessoa distinta da Acusada, cujo dano total foi identificado na denúncia na importância de R$ 21.400,00.

5 .

Com efeito, prevalece

na jurisprudência que a revogação da suspensão condicional do processo é viável mesmo após o fim do prazo legal,
desde que

o motivo q
ue deu ensejo à revogação ocorra durante o período de prova. Tal entendimento se amolda no caso em análise, pois a Acusada não comprovou ter cumprido nem mesmo o compromisso principal de reparar o dano, cujo prazo fixado foi de 15 dias.

6 .
Sendo o descumprimento dentro do período de prova (2 anos) é viável a revogação da suspensão condicional do processo, mesmo após o transcurso do prazo
. Precedentes.

7.
Recurso improvido.

Vistos,

relatados e discutidos estes autos de
Recurso em Sentido Estrito
n.º
0503594-15.2021.8.05.0001
, em que figuram, como Recorrente,
Maria Creuza Bispo dos Santos

e, como Recorrido,
Ministério Público do Estado da Bahia
,

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto condutor, adiante registrado.

DES. ABELARDO PAULO DA MATTA NETO

PRESIDENTE / RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA